Tribunal: TJPA
Processo: 0019576-46.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019576-46.2018.8.14.0401

APELANTE: ADRIANA MARINHO DAS NEVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. MERITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. A RÉ POSSUI OUTRA AÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Inviável cogitar-se em absolvição por insuficiência de probatória, em face das robustas evidências do acervo que indica o protagonismo da apelante no evento reprovável;

II.

Na hipótese, o histórico criminal da apelante indica não ser ela primária – um dos requisitos para cogitar-se do chamado tráfico privilegiado, pois em pesquisa realizada no Sistema Pje, observa-se que a ré possui outra ação penal de nº 0016556-57.2012.8.14.0401 com trânsito em julgado em 08/01/2022 (ID 895951).

III. Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ADRIANA MARINHO DAS NEVES
, inconformada com a decisão que a
condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, por incorrer nas sanções punitivas do tipo previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06,
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA.

Nas razões recursais (ID 10094120), pugna a defesa pela absolvição da ré ante a ausência de provas da autoria, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer que seja reformada a sentença no que tange à dosimetria da pena, aplicando-lhe a minorante do §4° do art. 33 da Lei 11.343/06.

Em contrarrazões (ID 10332055), o Ministério Público de 1º Grau, por meio da Douta Promotora de Justiça Anette Macedo Alegria, confrontou os argumentos trazidos pela defesa, requerendo, ao final, o total improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto. (ID. 10494923).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a peça acusatória, em linhas gerais, que durante ronda preventiva feita pela Polícia Militar no dia 31/08/2018, a ora denunciada, ao avistar a viatura, tentou fugir, momento em que foi abordada pelos policiais. Durante revista pessoal, encontraram 28 (vinte e oito) petecas de óxi e a quantia de R$46,00 (quarenta e seis reais) em notas trocadas.

Assim, com base no que foi colhido das investigações, foi a acusada ADRIANA MARINHO DAS NEVES denunciada como incurso no artigo 33 da Lei nº. 11.343/06.

Devidamente processada,
foi proferida a sentença em 25 de janeiro de 2022, nos termos supracitados, condenando a ré ADRIANA MARINHO DAS NEVES à pena de

05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto,

pela prática do crime tipificado no Artigo 33 da Lei nº. 11.343/06.
Inconformada, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESES DA DEFESA

Nas razões recursais (ID 10094120), pugna a defesa pela absolvição da ré ante a ausência de provas da autoria, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer que seja reformada a sentença no que tange à dosimetria da pena, aplicando-lhe a minorante do §4° do art. 33 da Lei 11.343/06.

MERITO

I. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Em suas razões, a defesa da requerente pugnou pela absolvição, em razão da ausência de provas para condenação.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais da ora apelante. Vejamos:

A materialidade e autoria delitiva restaram evidenciadas pelo Boletim de Ocorrência de ID Num. 46528091 – pág. 05, Auto de Apreensão e Apresentação (ID Num. 46528092 - pág. 06), Laudo Toxicológico Provisório (ID Num. 46528115 – pág. 01) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID Num. 46528262 – pág. 01) e depoimentos prestados em juízo, conforme a seguir transcrevo:

A Testemunha Carlos de Souza Baima, Policial Militar, relatou:

“(...) Que estava em ronda de rotina, quando avistaram a denunciada em atitude suspeita e decidiram por fazer a abordagem. Que a denunciada já era conhecida de outras ocorrências de tráfico de drogas. Que o local em que faziam ronda é conhecido como zona vermelha pelo intenso tráfico de drogas e assaltos. Que pediram apoio de uma policial feminina para revista, ocasião em que foi encontrada uma quantidade de drogas e dinheiro. Que a substância entorpecente estava no sutiã da ré”.

A Testemunha Danilson Sauma Pereira, Policial Militar, relatou:

“(...) Que era motorista da viatura e estavam em uma operação e se deslocaram até o endereço citado e no local encontraram alguns indivíduos, inclusive a ré, a qual ser abordada foi encontrada substância entorpecente. Que abordaram a denunciada por já ser conhecida pela prática do crime de tráfico de drogas. Lembra que uma policial feminina fez a abordagem na ré, ocasião em que foi encontrada a droga e uma quantia em dinheiro e, em seguida, esta foi conduzida até a Delegacia, acompanhada pela policial feminina. Que o local em que a ré foi presa é conhecido como “shopping da droga”.

Em seu interrogatório, a acusada ADRIANA MARINHO DAS NEVES negou a autoria do crime, alegando que estava sentada em frente uma residência, além de outras pessoas. Que nenhuma droga foi encontrada em sua posse e que a droga que consta nos autos foi encontrada as proximidades e lhe atribuíram a culpa.

Em seu interrogatório judicial, embora a acusada tenha negado a posse da droga, os depoimentos dos policiais que realizaram a prisão da ré foram uníssonos em afirmar que ela, ao ser abordada, estava com determinada quantidade de entorpecente, além de dinheiro.

Frise-se que, como pacificado na jurisprudência pátria, os policiais exercem função pública relevante e presumidamente cumprem a lei. Não existe motivo para desmerecer seus depoimentos, principalmente se coadunam com aquele prestado na fase inquisitorial, logo após a ocorrência do crime.

In casu
, nada há que comprometa a credulidade de tais depoimentos, pois isentos e aptos ao embasamento da sentença condenatória.

Assim, as provas produzidas contra a acusada se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação. Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do crime.

Ademais, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, não havendo qualquer vício na sentença recorrida, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação a acusada.

II. DO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO §4° DO ART. 33 DA LEI 11.343/06.

Pugna a Defesa pela reforma da r. sentença no sentido de que seja reconhecida a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4° da Lei 11.343/06, alegando que a apelante preenche todos os requisitos legais.

Conforme se extrai da Lei de Drogas, o §4º do artigo 33 é específico ao determinar que as penas definidas no caput e §1º do artigo 33 da referida lei podem ser reduzidas, desde que o agente seja: primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização.

Assim destaco trecho do édito na parte que interessa:

“(....) No que tange às causas de aumento ou diminuição de pena, entendo por não aplicar, haja vista que a ré já possui condenação pela prática do mesmo crime e, ainda que não tenha ocorrido o trânsito em julgado, esta já foi confirmada em segundo grau, pelo que deixo de aplicar a benesse da causa de diminuição a ré, pois entendo que a condenação anterior evidencia a dedicação da ré à atividade criminosa, o que entendo que exclui o requisito de não se dedicar à atividade de drogas”.

Da leitura do édito objurgado, observa-se que o Juízo sentenciante determinou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, por considerar favorável a acusada as circunstâncias judiciais.

No entanto, por responder a processos penais que ainda não transitaram em julgado, afastou a possibilidade do privilégio.

Destarte, na hipótese, não há que se cogitar dessa benesse no presente caso. Afinal, o histórico criminal da apelante indica não ser ela primária – um dos requisitos para tanto, pois em pesquisa realizada no Sistema Pje, observa-se que a ré possui outra condenação na ação penal de nº 0016556-57.2012.8.14.0401 com trânsito em julgado em 08/01/2022 (ID 895951).

Assim, sem amparo cogitar-se o chamado tráfico privilegiado em favor da apelante. Nesse sentido:

(...) indeferimento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado. Nos termos do que assentado nas instâncias antecedentes, o paciente dedicava-se a atividade criminosa. (...)" (STF, HC 113988, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/12/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246 DIVULG 14-12-2012 PUBLIC 17-12-2012).

Diante dos pontuais razões, a decisão
a quo
se mostrou satisfatória, uma vez que a recorrente deixou de preencher um dos requisitos cumulativos para a concessão do chamado tráfico privilegiado.

Desta forma, mantenho a condenação em todos os seus termos.

Ante o exposto, data vênia do Douto parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 02/10/2023